Tribunal: TJSP
Processo: 0022094-88.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022094-88.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHRISTIAN
QUEIROZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, declararam a
extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
acórdão, prejudicado o exame do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022094-88.2020.8.26.0050 -Voto no 36395
2
Apelação Criminal no 0022094-88.2020.8.26.0050
Apelante: CHRISTIAN QUEIROZ DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Nona Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 36.395
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Maria Paula Cassone Rossi, que
condenou Christian Queiroz dos Santos à pena de 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto (artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal), e ao pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no mínimo legal,
como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, por ter tentado subtrair para si, agindo em concurso
e com unidade de propósitos com os corréus Vagner Gomes dos Santos e
Devanei Gomes Vital, mediante rompimento de obstáculo, algo do interior da
residência de propriedade das vítimas Yochico Aparecida Mekaro e Luiz
Massakaso Mekaro, somente não se consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade, substituída a reprimenda privativa de liberdade por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo da sanção corporal, a ser especificada pelo Juízo das
Execuções Criminais, além do pagamento de mais 10 (dez) dias-multa,
também calculados no mínimo legal.
O apelante, em razões de recurso, requer sua
absolvição, negando a autoria delitiva. Alega, para tanto, que tudo não passou
de meros atos preparatórios, a denotar a atipicidade de conduta. Invoca,
ainda, o princípio “in dubio pro reo”.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022094-88.2020.8.26.0050 -Voto no 36395
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto, encaminhando o
processo diretamente à Mesa.
A sentença recorrida transitou em julgado para o
Ministério Público, conforme certidão de fls. 390, motivo pelo qual a pena
imposta ao apelante não mais poderá ser agravada.
A pena de 8 (oito) meses de reclusão fixada
enquadra-se no inciso VI do artigo 109 do Código Penal, que prevê a
prescrição em 3 (três) anos.
Todavia, na data dos fatos, o apelante contava com
menos de 21 anos de idade, devendo o prazo prescricional ser computado
pela metade, por força do artigo 115 do mesmo Diploma Legal.
A respeitável sentença de primeiro grau foi
prolatada aos 08 de agosto de 2017.
Assim, o prazo prescricional findou-se em 07 de
fevereiro de 2019, não tendo ocorrido qualquer outra causa interruptiva.
Estamos,
portanto,
diante
da
prescrição
intercorrente, prevista no artigo 110, § 1o, do Código Penal, em razão do que
se impõe a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão
punitiva.
Desta forma, julgo prejudicado o recurso interposto
e, de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante
Christian Queiroz dos Santos, pela prescrição da pretensão punitiva, e o faço
nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso VI, artigo 110,
“caput”, e § 1o, artigo 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica